Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença e o pedido julgado improcedente. Em vista de eventual perda superveniente do interesse recursal, posto que o objeto deste agravo restringe-se ao pedido de tutela provisória, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco ) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403